Tribunal: TJSP
Processo: 0026062-94.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de restituição de indébito em fase de liquidação de sentença. Sentença que julgou improcedente a liquidação. Recurso novamente submetido à apreciação, em vista da determinação da E. Presidência deste Tribunal. Acórdão anteriormente proferido que negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença. Revisão do Tema Repetitivo n. 414 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de restituição de indébito em fase de liquidação de sentença. Sentença que julgou improcedente a liquidação. Recurso novamente submetido à apreciação, em vista da determinação da E. Presidência deste Tribunal. Acórdão anteriormente proferido que negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença. Revisão do Tema Repetitivo n. 414 do STJ. Entendimento firmado de que "é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas". Impossibilidade, todavia, de aplicação do atual entendimento firmado pelo E. STJ, diante do esvaziamento da matéria em fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Cálculos apresentados que destoam do quanto decidido. Sentença mantida. Recurso desprovido.